Tribunal: TJSP
Processo: 1009265-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Alegação de que o cheque foi emitido e entregue à empresa Criativa Incorporadora, que descumpriu o contrato, o que motivou a sustação do título – Não acolhimento – Inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
– Termo

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação – Alegação de que o cheque foi emitido e entregue à empresa Criativa Incorporadora, que descumpriu o contrato, o que motivou a sustação do título – Não acolhimento – Inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
– Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Sentença que fixou a incidência de correção monetária a partir do último cálculo apresentado e dos juros moratórios a partir da citação – Impossibilidade - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.556.834/SP, adotou o seguinte o entendimento: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009265-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JEFFERSON ALFREDO DIONISIO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LUCAS LOPES FORNAZARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576 -Voto no 30117
2
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576
Apelante: Jefferson Alfredo Dionisio Ribeiro (Justiça Gratuita)
Apelado: Lucas Lopes Fornazari
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Voto 30117

AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Pedido de improcedência da ação Alegação de que
o cheque foi emitido e entregue à empresa Criativa
Incorporadora, que descumpriu o contrato, o que
motivou a sustação do título
Não acolhimento

Inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de
boa-fé
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora Sentença que fixou a incidência de correção
monetária a partir do último cálculo apresentado e dos
juros moratórios a partir da citação Impossibilidade -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
Repetitivo no 1.556.834/SP, adotou o seguinte o
entendimento: “Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção
monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada
ou câmara de compensação" Sentença reformada
nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
146/149) que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a
ação monitória1 ajuizada por Lucas Lopes Fornazari em face de
Jefferson Alfredo Dionisio Ribeiro para o fim de constituir, de pleno
1 Valor da causa: R$ 6.844,47, em março de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
07/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576 -Voto no 30117
3
direito, em título executivo judicial o valor pedido na inicial de R$
5.709,21 (cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos),
quantia que será atualizada de acordo com a tabela prática do TJSP
desde o último cálculo apresentado, acrescido de juros moratórios no
importe de 1% ao mês, a partir da citação.
O réu arcará com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Nas razões de apelação, o réu sustenta
que contratou a empresa Criativa Incorporadora para a execução de
serviços de empreiteira, porém, além de descumprir com o contratado,
não devolveu os cheques que já estavam em sua posse, passando a
utiliza-los em compras e negociações, não restando alternativa ao réu
a não ser registrar boletim de ocorrência e sustar os cheques. O réu é
uma das centenas de vítimas da empresa Criativa, fato investigado
em inquérito policial que apura o crime de estelionato. Por isso, requer
a improcedência da ação. Se esse não for o entendimento, requer que
a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir da
sentença.
Recurso respondido.
É o relatório.
A ação foi ajuizada em março de 2019
objetivando o recebimento do valor do valor de R$ 5.129,58 (cinco mil,
cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente ao
cheque n° 900016, emitido pelo réu em 10/06/2018 e endossado ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576 -Voto no 30117
4
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência da ação:
“Restou incontroverso o fato de que a
parte requerida emitiu cheques para terceiros que foram endossados
à parte autora.
Também é certo que os cheques foram
sustados pela parte requerida.
Não foi controvertida a alegação de que
a parte requerida fora vítima da empresa endossante.
Ocorre que as ações fundadas em
títulos de crédito detêm até certo momento a natureza cambiária e,
sendo assim, são regidos pelos princípios básicos da circulação do
crédito comercial, quais sejam, literalidade, cartularidade e autonomia.
O princípio da autonomia confere ao título a abstração do negócio
jurídico que gerou sua emissão, fazendo com que, após a circulação,
o título não mais se prenda ao limite do seu negócio de origem.
Daí, a inoponibilidade das exceções
pessoais face ao portador de boa-fé, ora embargado.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576 -Voto no 30117
5
Frise-se que a própria requerida afirma
que realizou boletim de ocorrência, mas não prova ter tomado
nenhuma medida judicial para retomar as cártulas emitidas”.
O cheque é título de crédito e o princípio
da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
garante ao autor o direito de exigir o valor da cártula, a despeito do
desacordo entre o réu e a empresa Criativa Incorporadora.
Nesse sentido observa-se a seguinte
decisão desta Câmara:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Emitente que
não nega a emissão. Alegação de que não houve
negócio entre as partes. Irrelevância, no caso, pois
tendo o título circulado não pode ser oposta exceção
pessoal ao terceiro portador de boa-fé. Recurso não
provido. “Quando alguém assina um cheque, expressa sua
concordância com a negociação do crédito, pelo sacado,
junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não
poderão ser opostas exceções fundadas na relação
originária do título. Todo o complexo normativo decorrente
dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das
obrigações cambiais, e demais regras próprias aos títulos de
crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento
do saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida
por cheque; se o faz, concorda em vir a pagar,
eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé,
mesmo que tenha razões juridicamente válidas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009265-66.2019.8.26.0576 -Voto no 30117
6
questionar a existência ou extensão da dívida, perante o
credor originário.”
(AP n° 0002724-19.2011.8.26.0025, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. em 26/07/2012).
Porém, a r. sentença merece reforma
com relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros
moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp Repetitivo no 1.556.834/SP, adotou o seguinte o
entendimento: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para
cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de
emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação".
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros
moratórios.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator